Tribunal: TJDFT
Processo: 0743062-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743062-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARESSA MIQUELINO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maressa Miquelino de Carvalho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0764273-58.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial. A decisão Id. 42391192 negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em pesquisa ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, julgando totalmente improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora